Tribunal: TJBA
Processo: 8053442-50.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8053442-50.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: VOTORANTIM CIMENTOS N/NE S/A e outros

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO GOULART LANES

AGRAVADO: ADENILDE VITAL SOARES e outros (10)

Advogado(s)
:
ANTONIO CARLOS GONZALEZ CORREIA, SERGIO RICARDO REGIS VINHAS DE SOUZA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PREJUÍZOS AMBIENTAIS E À ATIVIDADE PESQUEIRA E MARISQUEIRA. ATOS ATRIBUÍDOS ÀS EMPRESAS RESPONSÁVEIS PELA OPERAÇÃO DO COMPLEXO HIDRELÉTRICO E BARRAGEM DE PEDRA DO CAVALO. AÇÃO PROPOSTA NA 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DESTA CAPITAL. JUIZ. DECLARAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA E REDISTRIBUIÇÃO PARA UMA DAS VARAS CÍVEIS DA COMARCA DO LOCAL DE RESIDÊNCIA DOS AUTORES DA AÇÃO –
SÃO FRANCISCO DO CONDE
. IRRESIGNAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E SUPLETIVAMENTE DA COMARCA DA CAPITAL DO ESTADO. COMPETÊNCIA RELATIVA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. INVIABILIDADE. AÇÃO DE MÚLTIPLOS AUTORES. REPERCUSSÃO SOCIAL E NATUREZA DA LIDE. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DOS ARTS. 82 E 94, II DO CDC REFERENTES A DEMANDAS COLETIVAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CONSUMERISTA DA CAPITAL DO ESTADO. RECONHECIMENTO. ANEEL. DESINTERESSE. JUIZ FEDERAL. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. 4ª VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMO DA CAPITAL HABILITADA PARA O PROCESSAMENTO E JULGAMENTO DA AÇÃO. DECISÃO. REFORMA. AGRAVO. PROVIMENTO PARCIAL.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos do agravo de instrumento n.
8053442-50.2025.8.05.0000
, em que figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
DAR PROVIMENTO PARCIAL
ao recurso, pelas razões adiante expostas.